Tribunal: TCU
Processo: 003.202/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), contra a Sra. Maria Aparecida Maschio Pires, gestão 2009-2012, na condição de ex-prefeita, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 202/2010 (Siafi/Siconv 732633), celebrado com o Município de Juquitiba-SP, tendo por objeto a realização do projeto intitulado Primeiro Festival Cultural de Juquitiba, com vigência estipulada de 23/4 a 17/9/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), contra a Sra. Maria Aparecida Maschio Pires, gestão 2009-2012, na condição de ex-prefeita, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 202/2010 (Siafi/Siconv 732633), celebrado com o Município de Juquitiba-SP, tendo por objeto a realização do projeto intitulado "Primeiro Festival Cultural de Juquitiba", com vigência estipulada de 23/4 a 17/9/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel a Sra. Maria Aparecida Maschio Pires, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992: 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Aparecida Maschio Pires, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 5/7/2010, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional (art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), abatendo-se, na oportunidade, as quantia (s) eventualmente ressarcida (s), na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar à Sra. Maria Aparecida Maschio Pires a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, caso não atendidas a notificação; 9.6 encaminhar cópia do presente Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .